Tribunal: TJMT
Processo: 1030061-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030061-66.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WELLINGTON OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 043.771.271-01 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 13 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo que acarretou atraso no destino final superior a
13(treze) horas
.

2.

Os problemas operacionais em razão de motivos técnicos operacionais não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do atraso de
13 (treze)
horas para chegar ao destino, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade, o qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo Reclamante em face da sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de dano moral
, em razão do voo contratado pelo Reclamante ter atrasado o que acarretou na demora em
13 (treze) horas a mais
para

chegar ao destino.

A parte Reclamante, em suas razões recursais, postula a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intimado o Recorrido não apresentou contrarrazões (id. 169033656).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023